Tribunal: CARF
Processo: 19740.000383/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19740.000383/2007-65
ACÓRDÃO
3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FUTURA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/10/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7o, DA CF/88.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CEBAS. ART. 14 DO CTN. LEIS No
8.742/1993, 8.212/1991 E 12.101/2009. ORIENTAÇÃO DO STF E DA RFB.
Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, que enfrentou adequadamente os argumentos trazidos pela
embargante, inclusive no tocante à aplicação do art. 195, § 7o, da
Constituição Federal.
A tese relativa à imunidade tributária foi suscitada pela própria
embargante desde a fase de impugnação, o que afasta qualquer alegação
de inovação recursal.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa recorrente, ora
embargante, com o objetivo de sanar omissão constante no Acórdão Embargado no 3101-003.850,
proferido por esta Turma no julgamento do Recurso Voluntário por ela interposto.
Naquela ocasião, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso voluntário. A
decisão foi assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2001
BASE DE CÁLCULO. RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 3o, PARÁGRAFO 1o DA LEI No 9.718/98. RECEITA FINANCEIRA
OPERACIONAL. EXIGÊNCIA FISCAL MANTIDA.
As receitas financeiras decorrentes de renda de aplicação financeira não vinculada
a atividade negocial ou ao exercício do objeto societário da pessoa jurídica não
compreende conceito de faturamento para compor a base de cálculo da Cofins e
do Pis.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Os embargos de declaração opostos foram parcialmente admitidos (e-fl. 1230),
cabendo ao Colegiado manifestar-se especificamente sobre o tópico intitulado “Omissão,
Contradição e Obscuridade Quanto aos Fundamentos do Lançamento”, tendo em vista que:
Com efeito, o argumento é relevante, pois o fundamento do lançamento
foi, tão somente, a tese da ausência de imunidade para contribuições sociais (fl.
264), enquanto os fundamentos do acórdão recorrido são diversos e diferentes
daqueles do Fisco.
Em tese, o argumento da alteração de fundamento jurídico pode ser
relevante, configurando ao menos obscuridade, de modo que é salutar o retorno
dos autos ao colegiado para esclarecimentos quanto tema e/ou integração, para
fins de oportunizar pleno direito de defesa
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
3
Como Relatora do acórdão recorrido, os autos foram a mim devolvidos para
apreciação e julgamento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Em síntese, a controvérsia gira em torno dos critérios legais para a concessão de
imunidade tributária à entidade de previdência privada.
Nos embargos de declaração, a embargante aponta a existência de suposta omissão
e/ou contradição quanto aos fundamentos do lançamento, sustentando que estes seriam diversos
das razões de decidir adotadas pelo Colegiado, especialmente no que tange ao fundamento fático-
jurídico relacionado à necessidade de comprovação, por parte da embargante, da condição de
entidade imune.
Nesse sentido, afirma a embargante:
Em síntese, há contradição, omissão e obscuridade, impedindo a
embargante de entender, quais as efetivas razões para o não reconhecimento da
imunidade:
a) Houve conversão do feito em diligência para comprovar a condição de entidade
imune, nos termos do artigo 195, § 7o da Constituição Federal;
b) Essa comprovação, deveria ter sido feita, com o atendimento aos ditames do
artigo 14 do CTN;
c) A conclusão da diligência, foi pela inexistência do CEBAS e não apontou
nenhuma irregularidade com relação ao cumprimento do artigo 14 do CTN,
notadamente, erros ou vícios contábeis que impliquem em i) distribuição de
patrimônio ou renda; (ii) aplicação de recursos fora do país ou na manutenção dos
seus objetivos; e(iii) erro na escrituração;
d) A existência do CEBAS, não consta do artigo 14 do CTN
Assim sendo, o acórdão recorrido está em manifesta contradição ao
resultado da diligência fiscal e com o próprio relatório fiscal, que aponta, que
apenas parte do pressuposto que a imunidade não se aplica às contribuições:
Ainda, a embargante alega que houve modificação no critério jurídico do
lançamento, ao sustentar que a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido diverge daquela
constante no auto de infração, especialmente quanto à natureza e à exigência da comprovação da
imunidade tributária. Segundo sustenta, tal alteração configuraria vício que deveria ser sanado por
meio do presente recurso, uma vez que implicaria decisão surpresa, em afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
4
Passo, pois, à apreciação dos embargos declaratórios opostos.
A meu ver, o repasse das fases do processo, com a devida contextualização dos
fundamentos adotados pela autoridade fiscal e das premissas jurídicas firmadas pelo acórdão
recorrido, mostra-se suficiente para esclarecer os pontos suscitados nos presentes embargos de
declaração.
Ressalte-se que, conforme consta expressamente do Termo de Verificação Fiscal (e-
fl. 263), o critério jurídico adotado pela autoridade fiscal foi o de que a imunidade prevista no art.
150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal aplica-se exclusivamente a impostos, não
abrangendo as contribuições sociais.
Dessa forma, o lançamento teve como fundamento a inaplicabilidade da imunidade
tributária constitucional às contribuições exigidas, razão pela qual não foi analisado, àquela altura,
o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 195, § 7o, da CF/88.
No âmbito da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), restou consignado
que a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal aplica-se
unicamente a impostos, não se estendendo às contribuições sociais, conforme consignado à e-fl.
372.
Além disso, entendeu-se incabível o enquadramento da embargante na hipótese de
imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/88, em razão da ausência de comprovação dos
requisitos legais para sua fruição.
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, prevaleceu o
voto do Conselheiro Tiago Guerra no sentido de converter o julgamento em diligência, em razão
da ausência, nos autos, de elementos suficientes para aferição do cumprimento, por parte da
embargante, dos requisitos previstos no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988 (e-fl. 540).
Por meio do Relatório de Diligência Fiscal, a fiscalização concluiu que a embargante
não comprovou o cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei no 8.742/1993 (Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS) e na Lei no 8.212/1991, indispensáveis à fruição da imunidade
prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal (e-fl. 1.168).
O acórdão embargado adotou como premissas, para o reconhecimento da
imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988, a necessidade de
cumprimento das exigências estabelecidas em lei, especialmente a apresentação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e/ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, bem como a observância dos critérios previstos na Lei no 8.742/1993 (Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS) e na Lei no 8.212/1991.
Tais exigências foram consideradas pelo Colegiado como imprescindíveis à
caracterização da entidade como imune às contribuições sociais, nos termos da legislação
infraconstitucional complementar ao disposto no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
5
Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido não alterou o critério jurídico do
lançamento, mas apenas reafirmou, em sede recursal, os fundamentos legais exigidos para a
fruição da imunidade constitucional pleiteada, com base nas normas que regulamentam a matéria.
Reitero que, ao analisarmos os argumentos apresentados pela embargante ao longo
do litígio, verifica-se que a tese relativa ao art. 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988 foi
suscitada por ela mesma em sede de impugnação. Dessa forma, as decisões subsequentes
mantiveram coerência quanto à matéria suscitada pela própria embargante, não cabendo,
portanto, a alegação de inovação recursal nesta fase processual.
Não bastasse, o acórdão embargado reforça suas razões de decidir ao citar a
Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4.006/2020, cujo entendimento converge com a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.941/RS,
submetido à sistemática da repercussão geral, cuja observância é obrigatória por todos os órgãos
do Poder Judiciário e da Administração Pública, inclusive por este Conselho Recursal. A decisão
proferida pelo STF restou assim ementada:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART.
150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7o, CF/88. O PIS É
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A
CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR
ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL”
(ART. 195, § 7o, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE
TRIBUTAR SÃO O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART.
146, II, CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7o, CF/88,
TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7o, CF/88,
REPORTA-SE À LEI No 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min.
Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1o, DA LEI No 9.738/98, FOI
SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ
16-06- 2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI
COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS),
E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE FUNCIONAMENTO
DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS
PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART. 55, DA LEI No 8.212/91). AS
ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, §
7o,
CF/88)
SOMENTE
FAZEM
JUS
À
IMUNIDADE
SE
PREENCHEREM
CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI No
8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9o E
14, DO CTN. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel.
Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2 o, II, DA LEI N
o 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP N o 2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES QUE
PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N o 8.212/91, E LEGISLAÇÃO
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
6
SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À
CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC.
1. A imunidade aos impostos concedida às instituições de educação e de
assistência social, em dispositivo comum, exsurgiu na CF/46, verbis : Art. 31, V,
“b”: À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado (...)
lançar imposto sobre (...) templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos
políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas
rendas sejam aplicadas integralmente no país para os respectivos fins.
2. As CF/67 e CF/69 (Emenda Constitucional no 1/69) reiteraram a imunidade no
disposto no art. 19, III, “c”, verbis: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios (...) instituir imposto sobre (...) o patrimônio, a renda ou
os serviços dos partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência
social, observados os requisitos da lei.
3. A CF/88 traçou arquétipo com contornos ainda mais claros, verbis: Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI. instituir impostos sobre:
(...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei;(...) § 4o. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas; Art. 195. A seguridade social será
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 7o.
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
4. O art. 195, § 7o, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema
Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da
seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto ubi
eadem ratio ibi idem jus, podendo estender-se às instituições de assistência
stricto sensu, de educação, de saúde e de previdência social, máxime na medida
em que restou superada a tese de que este artigo só se aplica às entidades que
tenham por objetivo tão somente as disposições do art. 203 da CF/88 (ADI 2.028
MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).
5. A seguridade social prevista no art. 194, CF/88, compreende a previdência, a
saúde e a assistência social, destacando-se que as duas últimas não estão
vinculadas a qualquer tipo de contraprestação por parte dos seus usuários, a teor
dos artigos 196 e 203, ambos da CF/88. Característica esta que distingue a
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
7
previdência social das demais subespécies da seguridade social, consoante a
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que seu caráter é contributivo
e de filiação obrigatória, com espeque no art. 201, todos da CF/88.
6. O PIS, espécie tributária singular contemplada no art. 239, CF/88, não se subtrai
da concomitante pertinência ao “gênero” (plural) do inciso I, art. 195, CF/88,
verbis: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998) b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime
geral de previdência social de que trata o art. 201;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) III - sobre a receita de
concursos de prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou
de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)...
7. O Sistema Tributário Nacional, encartado em capítulo próprio da Carta Federal,
encampa a expressão “instituições de assistência social e educação” prescrita no
art. 150, VI, “c”, cuja conceituação e regime jurídico aplica-se, por analogia, à
expressão “entidades beneficentes de assistência social” contida no art. 195, § 7o,
à luz da interpretação histórica dos textos das CF/46, CF/67 e CF/69, e das
premissas fixadas no verbete da Súmula n° 730. É que até o advento da CF/88
ainda não havia sido cunhado o conceito de “seguridade social”, nos termos em
que definidos pelo art. 203, inexistindo distinção clara entre previdência,
assistência social e saúde, a partir dos critérios de generalidade e gratuidade.
8. As limitações constitucionais ao poder de tributar são o conjunto de princípios
e demais regras disciplinadoras da definição e do exercício da competência
tributária, bem como das imunidades. O art. 146, II, da CF/88, regula as limitações
constitucionais ao poder de tributar reservadas à lei complementar, até então
carente de formal edição.
9. A isenção prevista na Constituição Federal (art. 195, § 7o) tem o conteúdo de
regra de supressão de competência tributária, encerrando verdadeira imunidade.
As imunidades têm o teor de cláusulas pétreas, expressões de direitos
fundamentais, na forma do art. 60, § 4o, da CF/88, tornando controversa a
possibilidade de sua regulamentação através do poder constituinte derivado e/ou
ainda mais, pelo legislador ordinário.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
8
10. A expressão “isenção” equivocadamente utilizada pelo legislador constituinte
decorre de circunstância histórica. O primeiro diploma legislativo a tratar da
matéria foi a Lei no 3.577/59, que isentou a taxa de contribuição de previdência
dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades de fins
filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros de sua diretoria
não percebessem remuneração. Destarte, como a imunidade às contribuições
sociais somente foi inserida pelo § 7o, do art. 195, CF/88, a transposição acrítica
do seu conteúdo, com o viés do legislador ordinário de isenção, gerou a
controvérsia, hodiernamente superada pela jurisprudência da Suprema Corte no
sentido de se tratar de imunidade.
11. A imunidade, sob a égide da CF/88, recebeu regulamentação específica em
diversas leis ordinárias, a saber: Lei no 9.532/97(regulamentando a imunidade do
art. 150, VI, “c”, referente aos impostos); Leis no 8.212/91, no 9.732/98 e no
12.101/09 (regulamentando a imunidade do art. 195, § 7o, referente às
contribuições), cujo exato sentido vem sendo delineado pelo Supremo Tribunal
Federal.
12. A lei a que se reporta o dispositivo constitucional contido no § 7o, do art. 195,
CF/88, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a Lei no 8.212/91 (MI 616/SP, Rel.
Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002).
13. A imunidade frente às contribuições para a seguridade social, prevista no § 7o,
do art. 195, CF/88, está regulamentada pelo art. 55, da Lei no 8.212/91, em sua
redação original, uma vez que as mudanças pretendidas pelo art. 1o, da Lei no
9.738/98, a este artigo foram suspensas (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves,
Pleno, DJ 16-06-2000).
14. A imunidade tributária e seus requisitos de legitimação, os quais poderiam
restringir o seu alcance, estavam estabelecidos no art. 14, do CTN, e foram
recepcionados pelo novo texto constitucional de 1988. Por isso que razoável se
permitisse que outras declarações relacionadas com os aspectos intrínsecos das
instituições imunes viessem regulados por lei ordinária, tanto mais que o direito
tributário utiliza-se dos conceitos e categorias elaborados pelo ordenamento
jurídico privado, expresso pela legislação infraconstitucional.
15. A Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, indicia que somente se
exige lei complementar para a definição dos seus limites objetivos (materiais), e
não para a fixação das normas de constituição e de funcionamento das entidades
imunes (aspectos formais ou subjetivos), os quais podem ser veiculados por lei
ordinária, como sois ocorrer com o art. 55, da Lei no 8.212/91, que pode
estabelecer requisitos formais para o gozo da imunidade sem caracterizar ofensa
ao art. 146, II, da Constituição Federal, ex vi dos incisos I e II, verbis: Art. 55. Fica
isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009) I - seja reconhecida
como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
9
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009); II -seja portadora do Certificado e do
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de
26.12.1996)....
16. Os limites objetivos ou materiais e a definição quanto aos aspectos subjetivos
ou formais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
implicando significativa restrição do alcance do dispositivo interpretado, ou seja,
o conceito de imunidade, e de redução das garantias dos contribuintes.
17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício
imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art.
55, da Lei no 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos
9o e 14, do CTN.
18. Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são
entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando
com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente.
Consectariamente, et pour cause, a constituição determina que elas sejam
desoneradas de alguns tributos, em especial, os impostos e as contribuições.
19. A ratio da supressão da competência tributária funda-se na ausência de
capacidade contributiva ou na aplicação do princípio da solidariedade de forma
inversa, vale dizer: a ausência de tributação das contribuições sociais decorre da
colaboração que estas entidades prestam ao Estado.
20. A Suprema Corte já decidiu que o artigo 195, § 7o, da Carta Magna, com
relação às exigências a que devem atender as entidades beneficentes de
assistência social para gozarem da imunidade aí prevista, determina apenas a
existência de lei que as regule; o que implica dizer que a Carta Magna alude
genericamente à “lei” para estabelecer princípio de reserva legal, expressão que
compreende tanto a legislação ordinária, quanto a legislação complementar (ADI
2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).
21. É questão prejudicial, pendente na Suprema Corte, a decisão definitiva de
controvérsias acerca do conceito de entidade de assistência social para o fim da
declaração da imunidade discutida, como as relativas à exigência ou não da
gratuidade dos serviços prestados ou à compreensão ou não das instituições
beneficentes de clientelas restritas.
22. In casu, descabe negar esse direito a pretexto de ausência de
regulamentação legal, mormente em face do acórdão recorrido que concluiu
pelo cumprimento dos requisitos por parte da recorrida à luz do art. 55, da Lei
no 8.212/91, condicionado ao seu enquadramento no conceito de assistência
social delimitado pelo STF, mercê de suposta alegação de que as prescrições dos
artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional não regulamentam o § 7o, do art.
195, CF/88.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
10
23. É insindicável na Suprema Corte o atendimento dos requisitos estabelecidos
em lei (art. 55, da Lei no 8.212/91), uma vez que, para tanto, seria necessária a
análise de legislação infraconstitucional, situação em que a afronta à
Constituição seria apenas indireta, ou, ainda, o revolvimento de provas,
atraindo a aplicação do verbete da Súmula no 279. Precedente. AI 409.981-
AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ 13/08/2004.
24. A pessoa jurídica para fazer jus à imunidade do § 7o, do art. 195, CF/88, com
relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos nos artigos
9o e 14, do CTN, bem como no art. 55, da Lei no 8.212/91, alterada pelas Lei no
9.732/98 e Lei no 12.101/2009, nos pontos onde não tiveram sua vigência
suspensa liminarmente pelo STF nos autos da ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira
Alves, Pleno, DJ 16-06-2000.
25. As entidades beneficentes de assistência social, como consequência, não se
submetem ao regime tributário disposto no art. 2o, II, da Lei no 9.715/98, e no art.
13, IV, da MP no 2.158-35/2001, aplicáveis somente àquelas outras entidades
(instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas
e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos)que não preenchem os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, ou da
legislação superveniente sobre a matéria, posto não abarcadas pela imunidade
constitucional.
26. A inaplicabilidade do art. 2o, II, da Lei no 9.715/98, e do art. 13, IV, da MP no
2.158-35/2001, às entidades que preenchem os requisitos do art. Turma, DJ
03/04/1981. RE 428.815-AgR/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJ
24/06/2005. ADI 1.802-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13-02-
2004. ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000. 55 da Lei no
8.212/91,
e legislação superveniente, não decorre do vício da
inconstitucionalidade desses dispositivos legais, mas da imunidade em relação à
contribuição ao PIS como técnica de interpretação conforme à Constituição.
27. Ex positis, conheço do recurso extraordinário, mas nego-lhe provimento
conferindo à tese assentada repercussão geral e eficácia erga omnes e ex tunc.
Precedentes. RE 93.770/RJ, Rel. Min. Soares Muñoz, 1a Turma, DJ 03/04/1981. RE
428.815-AgR/AM, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJ 24/06/2005. ADI
1.802-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13-02-2004. ADI 2.028
MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000.
Caminha no mesmo sentido o entendimento consolidado no julgamento dos
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 566.622/RS, também submetido ao regime
da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da
exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme previsto
no art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/1991, confira-se:
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Tal entendimento reforça a tese de que a fruição da imunidade prevista no art. 195,
§ 7o, da Constituição Federal pressupõe o cumprimento de requisitos objetivos fixados em
legislação infraconstitucional, não configurando afronta ao texto constitucional a exigência de
certificação como condição para o reconhecimento da benesse tributária
Conclui-se que as premissas adotadas no acórdão embargado estão em
conformidade com os critérios estabelecidos nas Leis no 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS) e no 8.212/1991, para fins de fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, bem como com os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário
Nacional e no art. 29 da Lei no 12.101/2009 (que substituiu o antigo art. 55 da Lei no 8.212/1991).
Tais fundamentos encontram-se, ainda, alinhados à orientação constante na
Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4.006/2020 e foram expressamente apresentados em
resposta aos argumentos trazidos pela embargante, não se verificando, assim, omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19740.000383/2007-65
12
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1243
DF CARF MF
Original